Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-39.2018.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-39.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAQUELYNE CONCEICAO GADELHA - CPF: 024.249.581-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEZARIO ALVES BARBOZA (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), J. G. B. (APELANTE), JAQUELYNE CONCEICAO GADELHA - CPF: 024.249.581-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DE ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, devendo os alimentos serem fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, o que impõe a manutenção do percentual fixado na r. sentença a título de pensão alimentícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por J. G. B., menor impúbere, representada por sua genitora Jaquelyne Conceição Gadelha, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos – Processo no 1003447-39.2018.8.11.0010, ajuizada em desfavor de Cezário Alves Barboza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a verba alimentar para o importe de 40,12% (quarenta vírgula doze por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente equivale à R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidos pelo requerido à menor.

A apelante sustenta que, a r. sentença merece ser reformada, eis que teve majoração em suas necessidades, bem como alega que o Apelado “comprovou” sua possibilidade de pagar os alimentos no patamar requerido, tendo em vista que trabalha com vínculo formal e não possui outros filhos (ID.: 14581488).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença para que o valor dos alimentos seja majorado para o patamar de 78,70% (setenta e oito vírgula setenta por cento) do salário mínimo vigente. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do valor em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Apelado.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.14581492)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (Id.24708961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por J. G. B., menor impúbere representada por sua genitora Jaquelyne Conceição Gadelha , contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos – Processo no 1003447-39.2018.8.11.0010, ajuizada em desfavor de Cezário Alves Barboza, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar a verba alimentar para o importe de 40,12% (quarenta vírgula doze por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente equivale à R$ 400,00 (quatrocentos reais) devidos pelo requerido à menor.

Pois bem.

É cediço, que a fixação de alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade-possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1694, § 1o, do Código Civil:

"Art. 1.694. (...) § 1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada."

O mesmo Código disciplina a possibilidade de alteração da pensão em seu art. 1699, ou seja, se comprovadamente minorar-se a possibilidade financeira do alimentante ou houver a redução da necessidade do alimentado, é possível a redução do encargo ou até mesmo sua exoneração. Sobre o tema, assim preceitua o Código Civil:

"Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Nesse mesmo sentido, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor." ('in' Instituições de Direito Civil, Vol. V, 14a ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 507).

E, no que tange ao dever natural dos pais de alimentar os filhos, Yussef Said Cahali, elucida que incumbe aos genitores, "a cada qual e a ambos conjuntamente" o sustento dos filhos, em "Dos Alimentos, 6a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, pág. 337:

"Incumbe aos genitores - a cada qual e a ambos conjuntamente - sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos".

Ademais, dentre outras atribuições, compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, visto que a criação e educação dos filhos implicam em gastos necessários à sua subsistência, como alimentação, vestuário, saúde, lazer, educação, dentre outros.

Assim, note-se, que cumpre ao magistrado a difícil tarefa de fixação do quantum alimentar, uma vez que esta análise se submete à criteriosa observação das possibilidades do obrigado, para que não seja forçado a dar mais do que pode, e também das necessidades do alimentando, para que não lhe seja concedido menos do que necessita.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A POSSIBILIDADE FOI MAJORADA - OBRIGAÇÃO DOS AVÓS COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA À DOS PAIS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. - A obrigação alimentar deve respeitar sempre o binômio necessidade possibilidade, de forma que para majorá-la não basta a demonstração da necessidade do alimentado, é necessária a demonstração de que o alimentante também teve aumento em sua possibilidade, sob pena de tornar o encargo gravame insuportável.” (Apelação Cível
1.0143.14.001970-2/002

0019702-63.2014.8.13.0143 (1)
– Relatora: Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade – julgado em 07/07/2015 – publicado em 16/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INC. XI DO ART. 7o, DA CR/88 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - NÃO INCIDÊNCIA.

1. O arbitramento dos alimentos necessita da caracterização do binômio necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, ou seja, deverá ser evidenciada a possibilidade de quem paga e a efetiva necessidade de quem irá recebê-lo. 2. Não comprovada a impossibilidade para a prestação dos alimentos na quantia fixada, bem como a necessidade de majoração do valor, ante a ausência de prova, deve ser negado provimento aos recursos que visa à modificação da verba alimentar. 3. De acordo com o inc. XI do art. 7o, da CR/88 a participação nos lucros da empresa é desvinculada da remuneração do empregado, portanto, não a integra como base de incidência da prestação alimentícia. 4 - Recursos não providos.” (Apelação Cível
1.0024.11.288044-8/001

2880448-95.2011.8.13.0024 (1)
– Relator: Des. Rogério Coutinho – julgado em 28/05/2015 – publicado em 09/06/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo. (AI 182303/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

Firmadas estas considerações, passa-se à análise do caso concreto.

No caso, restou demonstrado que o alimentante é pessoa que possui renda mensal liquido conforme demonstrativo de Pagamento de Salário apresentado pelo Apelado, de aproximadamente R$ 1.870,42 (um mil oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos); o que, com fundamento no binômio possibilidade-necessidade, entendo pela manutenção da r. sentença que bem acertou no importe de 40,12% (quarenta vírgula doze por cento) do salário mínimo vigente, que atualmente equivale à R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ademais, deve-se ter em mente que a fixação de pensão alimentícia acima do que o alimentante pode pagar acaba por comprometer não só o próprio sustento, mas também o direito de receber alimentos do alimentado.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de provas a respeito da renda do apelado, entendo que a manutenção do valor fixado a título de alimentos é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...) Em que pese os argumentos apontados no recurso, observo que o quantum fixado na sentença proferida pelo juiz singular mostra-se adequado para as partes. Nota-se o respeito ao equilíbrio financeiro do recorrido/alimentante, notadamente ante o demonstrativo de pagamento do salário do Apelado (ID.:14581460).

Com efeito, verifica-se da petição inicial que o principal argumento para o pedido revisional da Apelante foi “ (...) o desenvolvimento da menor em relação à data da fixação dos alimentos, à desvalorização da moeda e o aumento dos preços por conta da inflação (...)”.

Constata-se, ainda, que na audiência realizada na data de 09.05.2019 (ID.: 14581480), a Apelante requereu a juntada de novos documentos para comprovar os gastos com escola e plano de saúde. Todavia, foi juntado apenas o Extrato de Crédito referente à mensalidade escolar e apostila da alimentada, do qual se extrai o período de cálculo de 01.01.2018 até 15.01.2019, ou seja, quando da celebração do acordo de Divórcio Consensual entre as partes, datado de 26.03.2018 (ID.: 14553664), por meio do qual foi estabelecido que o Apelado pagaria os alimentos no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a Apelada já tinha conhecimento do valor da mensalidade e apostila da menor, portanto, não pode invocar tal despesa como fato novo a ensejar a majoração da pensão alimentícia.

Outrossim, a afirmação da Apelante que a renda do Apelado seria de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não procede, pois, a teor do Demonstrativo de Pagamento de Salário apresentado pelo Apelado, seu rendimento mensal líquido é de aproximadamente R$ 1.870,42 (um mil oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos). Além disso, não há nos autos informações sobre o rendimento mensal da genitora da Apelante, sendo cediço que os alimentos devem ser prestados por ambos os genitores.

Assim sendo, a sentença proferida foi escorreita, devendo manter-se os alimentos fixados no importe de 40,12% (quarenta vírgula doze por cento) do salário-mínimo vigente.

Diante do exposto, pelas considerações apontadas, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de apelação.”. (id. 24708961)

Ante o exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020